Tribunal: TJSP
Processo: 1502281-63.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Vias de fato contra companheira – Art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e arts. 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei 11340/2006 – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Pena-base reduzida – Réu com mau antecedente e reincidente - Regime semiaberto mantido – Apelo parcialmente provido.